Tribunal: TJES
Processo: 5010274-62.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010274-62.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO MARTINHO TAFFNER

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADAS. MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS PIX ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Antonio Martinho Taffner contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em face do Banco do Estado do Espírito Santo (BANESTES), sob o fundamento de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima em fraude de engenharia social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se cabe a revogação da assistência judiciária gratuita em sede de contrarrazões sem a observância de procedimento próprio; (ii) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira em fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias; (iii) estabelecer se a validação de transferências sequenciais atípicas e divergentes do perfil de idoso hipervulnerável configura falha no dever de segurança; e (iv) determinar se a contribuição do consumidor para o evento lesivo afasta o dever de reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, pois o pedido carece de procedimento próprio previsto no art. 100 do CPC e a existência de saldo em conta corrente não elide a presunção de hipossuficiência de idoso em tratamento de saúde debilitante.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a lide versa sobre defeito na prestação de serviço bancário e a instituição financeira integra a cadeia de fornecedores, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 466 do STJ.

O dever de segurança abrange tanto a integridade psicofísica quanto a patrimonial do consumidor e impõe à instituição financeira a obrigação de verificar a regularidade e a idoneidade das transações.

A validação de transferências sequenciais via PIX, em valores padronizados e em curto intervalo de tempo, que fogem drasticamente ao perfil de consumo de correntista idoso, evidencia defeito na prestação do serviço.

Somente as instituições financeiras detêm os meios tecnológicos para identificar e obstar movimentações atípicas, comparando-as com o histórico do consumidor para evitar prejuízos financeiros.

Afasta-se a tese de culpa exclusiva da vítima quando o banco permanece inerte diante de transferências manifestamente suspeitas que deveriam ter acionado alertas de segurança e o bloqueio cautelar previsto no art. 39-B da Resolução BCB nº 01/2020.

O dano material resta configurado pela falha inescusável na gestão de segurança e no monitoramento das movimentações pecuniárias do cliente.

Inexiste dano moral indenizável em virtude da contribuição do consumidor no desenrolar dos fatos ao fornecer dados sensíveis e interagir com golpistas, conduta que atua como fator facilitador do evento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por Antonio Martinho Taffner provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes cometidas por terceiros quando falha no dever de identificar e bloquear transações atípicas e divergentes do perfil de consumo do cliente.

O dever de segurança bancária impõe o monitoramento de operações realizadas via aplicativos, especialmente em relação a valores, frequência e objeto das movimentações.

A condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso exige que a prestação do serviço bancário observe proteções especiais e mecanismos de segurança que identifiquem transações atípicas.

A participação voluntária do consumidor em fraude de engenharia social, embora não exclua a reparação material pela falha de segurança bancária, obsta a caracterização de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 100. inciso II do § 3º do art. 14 do CDC. art. 39-B da Resolução BCB nº 01/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, REsp 2052228/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.09.2023; STJ, REsp 2220333/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.10.2025; STJ, REsp 2222059/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010274-62.2022.8.08.0035

APELANTE: ANTONIO MARTINHO TAFFNER

APELADO: BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO MARTINHO TAFFNER
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, no bojo da ação de indenização por danos materiais cumulada com danos morais movida contra o
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (BANESTES).

A sentença recorrida, registrada sob o ID 17187371, julgou improcedentes as pretensões autorais. Em sua fundamentação, o magistrado de primeiro grau reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno (Súmula 479 do STJ). Contudo, concluiu que a fraude sofrida pelo autor decorreu de sua colaboração voluntária ao fornecer informações bancárias e habilitar o dispositivo do fraudador por meio de seu próprio smartphone, o que configuraria a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC).

Em suas razões recursais colacionadas ao ID 17187372, o apelante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a isenção de preparo. No mérito, argumenta, em síntese: (i) a ocorrência de grave falha na prestação do serviço bancário, visto que o sistema antifraude do banco foi omisso ao não detectar seis transferências sucessivas via PIX, em valores padronizados e em curto espaço de tempo, totalizando R$ 62.959,00, movimentação esta absolutamente incompatível com o perfil de um idoso conservador; (ii) a sua condição de hipervulnerabilidade, por contar com mais de 70 anos de idade e estar em tratamento oncológico à época dos fatos, o que mitigaria a tese de negligência; e (iii) o sofrimento emocional e financeiro decorrente da perda de suas economias e da falta de amparo da instituição financeira. Ao final, pugna pela reforma integral do decisum para que o apelado seja condenado à restituição de R$ 49.989,00 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 17187375, a instituição financeira recorrida suscita: (i) a preliminar de ilegitimidade passiva, asseverando que o dano foi perpetrado por terceiro estranho aos quadros do banco; e (ii) o pedido de revogação da assistência judiciária gratuita concedida ao autor, apontando a existência de saldo expressivo em suas contas à época dos fatos. No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando que: (iii) as transações foram realizadas com o uso regular de senha e código de acesso, mediante a habilitação do dispositivo do golpista pelo próprio apelante; (iv) o banco adota rigorosas políticas de segurança e campanhas de prevenção a golpes, as quais foram negligenciadas pelo correntista; e (v) inexiste nexo causal ou ato ilícito imputável ao banco, tratando-se de fortuito externo. Subsidiariamente, requer a fixação do quantum indenizatório em patamar mínimo. Finaliza requerendo o desprovimento do apelo.

Pois bem.

Analiso, inicialmente, as questões preliminares.

- IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA -

Quanto ao pedido de revogação da assistência judiciária gratuita formulado pelo BANESTES em sede de contrarrazões, tenho que a insurgência não merece prosperar.

A impugnação à assistência judiciária gratuita possui procedimento próprio, conforme disposto no artigo 100 do CPC, o que não restou observado pelo Apelante no tempo e modo devidos.

Não socorre ao Apelado, manifestar em sede de contrarrazões de apelação, irresignação quanto ao deferimento da gratuidade ao Autor, procedida ainda em primeiro grau de jurisdição.

Mas para além dessa realidade, importa considerar que a existência de saldo em conta-corrente, por si só, não é capaz de elidir presunção de miserabilidade, mormente quando se trata de pessoa idosa em tratamento de saúde debilitante, cujos recursos são presumidamente comprometidos com a própria subsistência e tratamentos médicos.

Desta feita, mantenho o benefício assistencial ao Autor.

- ILEGITIMIDADE PASSIVA -

No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo BANESTES, esta deve ser prontamente rejeitada.

A toda evidência lide versa sobre suposto defeito na prestação de serviço bancário, integrando o BANESTES a cadeia de fornecedores.

Ademais, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros é matéria afeta ao risco do empreendimento, conforme consolidado na Súmula 479 do STJ.

Portanto, não marge a dizer que o Banco Requerido não é parte legítima para figurar no polo passivo.

Preliminar rejeitada.

Superadas as preliminares, adentro ao mérito recursal.

- MÉRITO -

Como visto, o cerne da questão reside na verificação da falha no dever de segurança da instituição financeira, diante da fraude operada em desfavor de seu correntista.

Em caso que tais, devemos partir das seguintes premissas, conforme orientação vertida pelo Superior tribunal de Justiça: “
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta-corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável
. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp 2052228/DF – RECURSO ESPECIAL 2022/0366485-2 – RELATORA Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) - ÓRGÃO JULGADOR – T3 – TERCEIRA TURMA – DATA DO JULGAMENTO – 12/09/2023 – DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)."

Da análise exauriente dos autos, verifica-se que o apelante, idoso com mais de 70 anos, foi vítima de golpe de engenharia social ("vishing").

Os documentos colacionados ( IDs 17187323, 17187335 e 17187333) revelam a ocorrência de
transferências sequenciais e em valores padronizados, no mesmo dia, em curtíssimo intervalo de tempo
, que deveriam ter acionado imediatamente os alertas de segurança do recorrido.

Com efeito, no caso concreto constata-se que no dia 04/02/2022 foram realizadas as seguintes operações em sequência: (i) às
16:49:09
, transferência de R$ 19.990,00; (ii) às
16:50:23
, transferência de R$ 19.990,00; e (iii) às
16:58:41
, transferência de R$ 10.000,00.

Tais circunstâncias, por sua evidente atipicidade, deveriam ter provocado o imediato acionamento dos mecanismos de segurança e sistemas antifraude da instituição financeira.

A validação de operações que fogem drasticamente ao perfil de consumo do correntista — no caso, um idoso de perfil conservador — evidencia o defeito na prestação do serviço, notadamente pela falta para com seu dever de segurança.

Consoante a exegese do art. 14 do CDC, o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode legitimamente esperar, abrangendo tanto a integridade psicofísica quanto a patrimonial.

Nesse contexto, é dever inafastável da instituição financeira verificar a regularidade e idoneidade das transações, desenvolvendo mecanismos eficazes para dificultar fraudes, independentemente de atos do consumidor.

A tese de culpa exclusiva da vítima, acolhida na sentença, deve ser interpretada restritivamente e à luz da jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. É dever das instituições financeiras gerir com segurança as movimentações pecuniárias de seus clientes.

Sobre o tema, o STJ definiu recentemente que "3.
A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras.
4. A possibilidade de redução do montante da indenização em face do grau de culpa do agente deve ser
interpretada restritivamente
, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa,
conscientemente
, o risco de vir a sofrer danos. 5. A teoria do risco concorrente mantém relação direta com a tese da responsabilidade pressuposta.
Para a sua adequada aplicação, a vítima deveria pressupor, presumir, depreender, suspeitar, pressentir, enfim, inferir que a sua conduta poderia potencializar o risco de sofrer danos
. 6.
Não é razoável
entender que a vítima de um golpe, ao instalar programa de captação dissimulada de dados pessoais em seu dispositivo, sob a orientação de pessoa que dizia ser preposta do banco, assumiu o risco consciente de vir a sofrer danos.
" (REsp n. 2.220.333/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Ademais, no REsp n. 2.222.059/SP, a Corte Superior reforçou os critérios para identificação de fraudes, ao considerar que "6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento,
criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado.
9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada
.
10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.
11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista." (REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Somente as instituições financeiras detêm os meios tecnológicos e o dever de gestão para recusar transações atípicas, comparando-as com o histórico do consumidor.

O nexo causal estabelece-se pois o Banco poderia ter evitado o dano se adotasse medidas de segurança eficazes, como o bloqueio cautelar previsto no art. 39-B da Resolução BCB nº 01/2020.

A inércia da instituição diante de três transferências que somam quase cinquenta mil reais em menos de dez minutos materializa falha inescusável.

Por outro lado, quanto ao pleito de indenização por danos morais, entendo não haver margem à caracterização de dano indenizável.

Embora a falha no dever de segurança do Banco seja evidente para fins de reparação material, a contribuição do consumidor no desenrolar dos fatos — ao fornecer dados sensíveis e interagir com os golpistas em desatendimento a alertas gerais de segurança — não pode ser desconsiderada.

A conduta do apelante, embora mitigada pela sua condição de idoso e pela sofisticação do golpe (engenharia social), atuou como fator facilitador.

Ora, é preciso ponderar que por mais que a contribuição do consumidor, por si só, não baste a excluir a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação de seu dever de segurança, conforme já deixou claro o STJ nos precedentes acima citados, tal realidade não pode ser ignorada, notadamente para efeito de caracterização do dano moral, que não se vê caracterizado em função da contribuição do consumidor para o desenrolar dos fatos.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (BANESTES) a restituir ao apelante a quantia de R$ 49.989,00 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais), a título de danos materiais, monetariamente corrigida a partir do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido por cada uma, observada a suspensão da exigibilidade em favor do autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento.